Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-19.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA E DE UMA TESTEMUNHA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime de ameaça, por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, e causou-lhe verdadeiro receio, tanto que buscou socorro estatal ao comparecer à delegacia de polícia para registrar o fato.
2. Provado que havia imposição de medidas protetivas em desfavor do réu e que ele estava ciente desta limitação, mas mesmo assim se aproximou da vítima, adequada a manutenção da sentença que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva.
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
4. As declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, além de serem corroboradas pela declaração de outra testemunha e a confissão parcial do réu na esfera investigativa.
5. Recurso desprovido.